Tribunal: TJSP
Processo: 1000618-08.2024.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
da na sentença - Rejeição - Multa adequada, com amparo legal – Inteligência do artigo 537 do Código de Processo Civil – DANO MORAL configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (e não em montante superior postulado), quantia esta que se revela adequada para os fins a que se destina, capaz de servir à reparação da lesão imaterial, mostrando-se razoável à situação descrita nos autos – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA que devem ser suportadas na integralidade pelo réu, considerando o acolhimento da pretensão indenizatória em sede recursal - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e na integralidade das verbas de sucumbência – Honorários recursais – Majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do réu, nos termos do §11, art. 85, CPC, diante do não acolhimento do recurso por ele interposto – (Tema 1059/STJ) - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000618-08.2024.8.26.0447; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Pinhalzinho - Vara Única; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

Pinhalzinho

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Contrato de prestação de serviços bancários - Golpe do "falso funcionário" ou da "falsa central de atendimento" - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Falha de segurança nos serviços prestados pelo réu - Operações que destoam do perfil da autora (empréstimos em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Contrato de prestação de serviços bancários - Golpe do "falso funcionário" ou da "falsa central de atendimento" - Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Falha de segurança nos serviços prestados pelo réu - Operações que destoam do perfil da autora (empréstimos em conta bancária e no benefício previdenciário, além de pix enviado em valor vultoso) - Fraude reconhecida - Inexistência das transações - Nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação (art. 14 do CDC) - Súmula 479 do C. STJ - Enunciado 14 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste E. TJSP - Precedentes do C. STJ, desta C. Câmara e deste E. TJSP - Inocorrência de fato exclusivo do consumidor (vítima) ou de terceiros (estelionatário) ou mesmo de culpa concorrente da autora – Devida a restituição integral de forma simples pelo réu de valor pertencente à autora e transferido de sua conta – ASTREINTES – Pedido de revisão da multa diária, imposta em sede de tutela de urgência, complementada na sentença - Rejeição - Multa adequada, com amparo legal – Inteligência do artigo 537 do Código de Processo Civil – DANO MORAL configurado - Indenização fixada em R$ 5.000,00 (e não em montante superior postulado), quantia esta que se revela adequada para os fins a que se destina, capaz de servir à reparação da lesão imaterial, mostrando-se razoável à situação descrita nos autos – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA que devem ser suportadas na integralidade pelo réu, considerando o acolhimento da pretensão indenizatória em sede recursal - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e na integralidade das verbas de sucumbência – Honorários recursais – Majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do réu, nos termos do §11, art. 85, CPC, diante do não acolhimento do recurso por ele interposto – (Tema 1059/STJ) - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.